Tribunal: TJMT
Processo: 1002526-18.2022.8.11.0050
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002526-18.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIEL NASCIMENTO BRAGA - CPF: 601.895.963-17 (APELANTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), GERSON EVAGELISTA MACHADO - CPF: 594.238.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS ASSUNCAO PESTANA ROSA - CPF: 934.381.252-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. INEXISTÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. REGISTRO DE POSSE QUE NÃO AUTORIZA O PORTE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de Apelação Penal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, substituída por penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:

2.
Há três questões em discussão: (I) verificar se as supostas divergências nos depoimentos dos policiais militares comprometem a revisão das provas e justificam a absolvição do apelante; (II) avaliar se há dúvidas relevantes sobre a forma e o local da apreensão da arma de fogo que ensejem a aplicação do princípio
in dubio pro reo;
(III) analisar a possibilidade de restituição da arma de fogo e seus acessórios ao apelante.

III. R
azões de decidir:

3.
A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido estão comprovadamente
demostradas
nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Auto de Eficiência de Arma de Fogo e laudo pericial. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem são firmes, coesos e harmônicos ao relatarem a localização do armamento em posse do apelante, não tendo elementos que comprometam sua alteração.

4.
O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, ou seja, sua configuração prescinde da demonstração de qualquer resultado lesivo concreto
, portanto, b
asta que o agente port
e a
arma de fogo sem a devida autorização legal para que a infração penal se caracterize, sendo irrelevante o argumento defensivo de que a conduta não representava risco à coletividade.

5.
Não há que se falar em divergência apontada pela Defesa nos depoimentos dos Policiais Militares
, pois os
relatos apresentados
guardam coerência na dinâmica dos fatos e são corroborados pelas demais provas constantes nos autos.

Não há qualquer promessa de que os agentes públicos tenham imputado falsamente a posse da arma ao apelante, inexistindo fundamento para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

6.
O pedido de restituição da arma de fogo não pode ser
acolhido
, pois a
condenação
pelo delito de porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito automático, o perdimento do armamento em favor da União, nos termos do art. 91, inciso II, “a”, do Código Penal. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça reforça que o uso indevido do bem, ainda que o proprietário possua registro para posse, impede sua devolução após a
sentença condenatória
.

IV.
Dispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura-se pelo simples porte do armamento sem autorização legal, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à coletividade.
”

“
A posse de registro de arma de fogo não autoriza s
eu porte
em local público, exigindo-se documento específico para tal
ocorrência
.
”

“
N
ão há contradições nos depoimentos dos policiais, os quais apresentam relatos coesos e consistentes quanto ao local e à forma da apreensão da arma de fogo.”

“
A
condenação
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo acarreta o perdimento do armamento em favor da União, nos termos do art. 91, inciso II, “a”, do Código Penal.
”

Dispositivos relevantes
citados:

Art. 14 da Lei nº
10.826/2003;
Art. 91, inciso II, alínea “a” do
Código Penal
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citadas:

(REsp 1756202/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
12/03/2019)
;

(N.U 0000343-88.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto
por

ANTONIEL
NASCIMENTO BRAGA,
contra sentença proferida
pelo Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo d
o Parecis-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática
do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, à pena de 02 (dois) anos de reclusão
, em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa.

A pena p
rivativa de liberdade imposta foi substituída por
02 (duas) restritivas de direito, consistentes na
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e pena pecuniária
.

Em suas razões, a Defesa
requereu a absolvição do apelante, com fundamento de que houve divergência
nos depoimentos dos
policiais
militares. Ademais, pugnou pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
tendo em vista que
existe

dúvidas
em relação a forma e local de apreensão do objeto
da demanda. Por fim, requereu a restituição da arma de fogo e seus acessórios (ID n.
233750209).

Em contrarrazões, o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso manifestou pelo total improvimento do recurso (ID n.
233750212).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo
desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume

a sentença (ID n. 241462
172).

É o relatório.

À douta
revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Antoniel

Nascimento Braga, imputando-lhe a prática do
delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a denúncia que (ID n. 233750168):

“
No dia 17 de setembro de 2022, pela manhã, na via pública situada na Rua Sardenha, Bairro Jardim Itália, em Campo Novo do Parecis/MT, ANTONIEL NASCIMENTO BRAGA portava/transportava arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data acima mencionada, a equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima via 190, informando que uma pessoa estava em um veículo FIAT Siena, de cor preta, placa KMW-1858, portando arma de fogo, e que passou por uma boate e discutiu com pessoas ali presentes.

Em diligências, os policiais conseguiram abordar o
reerido
veículo já no Bairro Jardim Itália.

Os policiais encontraram com ANTONIEL NASCIMENTO BRAGA, que conduzia o veículo, um revólver
Tauros

Tracker
, calibre 357, n.º ABG663040, com cinco munições intactas.

Ato seguinte, ANTONIEL NASCIMENTO BRAGA revelou aos policiais que em sua casa havia também uma espingarda calibre 20, com algumas munições intactas e dois carregadores de pistola .9mm, com oito munições intactas.

Apurou-se que, ANTONIEL NASCIMENTO BRAGA não apresentou documentos exigido por lei para obter porte de arma de fogo, tendo apenas os registros do armamento, que autorizam a sua posse.

Diante do flagrante delito foi feito a condução do mesmo a delegacia local para as medidas que o caso requer.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ANTONIEL NASCIMENTO BRAGA como incurso nas sanções do Artigo 14 da Lei n° 10.826/03, razão pela qual requer seja autuada a presente, procedida a citação do denunciado para comparecimento em audiência de instrução e julgamento a ser designada, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o acusado nas penas legais.
”

Ato contínuo,
após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art.
14 da Lei nº 10.826/03
, conforme trecho d
a sentença:

“
Pois bem. O réu
Antoniel
Nascimento Braga foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, deflagrada pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, cujo tipo penal assim descreve:

Art. 14.Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena –reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

A materialidade do crime encontra-se devidamente evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de eficiência de arma de fogo, laudo de balística e demais elementos.

Já a autoria do crime em questão encontra-se confirmada por meio das declarações das testemunhas ouvidas tanto em sede policial como em juízo.

O policial militar Franklim Costa de Urzedo relatou em juízo que receberam denúncia de em uma Boate que havia um rapaz armado e ao se deslocarem até o local não o encontraram, em seguida foram realizadas diligências e lograram êxito em localizar o veículo, ocasião que procederam a abordagem e em busca veicular encontraram o
revolver
, que questionado se havia registro ele disse que sim e que na residência havia outro armamento. Que na residência foi constada a ausência de registro, bem como localizados dois carregadores.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar André
Luis
Assunção Pestana Rosa.

Por sua vez, em juízo o acusado
Antoniel
Nascimento Braga reservou o direito de permanecer em silencio.

Pois bem, inobstante o acusado ter reservado o direito de permanecer em silencio,
a versão apresentada pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu foram
coerentes e firmes, além das circunstâncias em que esta ocorreu.

Ademais, o acusado não logrou êxito em demonstrar nenhuma razão plausível para estes
acusa-lo
injustamente, bem como qualquer circunstância diversa da contida da denúncia.

Sendo assim, patentes autoria e materialidade delitiva, conforme bem salientou o Ministério Público em suas alegações finais, e não existindo qualquer excludente de criminalidade ou causa de isenção de pena, deve o réu ser condenado pelo delito em questão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
o réu ANTONIEL NASCIMENTO BRAGA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.
”

Analisando detidamente os autos, conclui
-se que não assiste razão a Defesa do apelante, uma vez que a decisão proferida
pela
Juíza
2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT
, não mer
ece reparos.

A materialidade delitiva se apresenta comprovada,
mediante Auto de Prisão em Flagrante Delito nº
168.3.2022.14775 (ID n. 233
74
86
84), bem como, pelo Boletim de Ocorrência nº
2022.25
68
45 (ID
n. 233
74
86
86), que contém as seguintes informações:

“ESTA EQUIPE RECEBEU UMA DENUNCIA ANÔNIMA VIA 190, NA DENUNCIA DAVA INFORMAÇÕES DE QUE UM MELIANTE ESTAVA EM VEICULO FIAT SIENA DE COR PRETA PLACA KMW-1858 - CNP, E QUE ESTAVA PORTANDO UMA ARMA DE FOGO EM UMA BOATE, E NESSE LOCAL HOUVE UM DESENTENDIMENTO ENTRE O SUSPEITO E ALGUMAS PESSOAS ALI PRESENTE, DIANTE DA DENUNCIA ESTA EQUIPE SAIU NO ENCALÇO DO SUSPEITO, COM AS INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO INDIVIDUO FOI POSSIVEL ABORDALO NO BAIRRO JARDIM ITÁLIA NA RUA SARDENHA PRÓXIMO A SUA RESIDÊNCIA, NA ABORDAGEM FOI POSSIVEL LOCALIZAR UM REVOLVER TAURUS TRACKER CAL. 357 Nº ABG 663040 COM 5 MUNIÇÕES INTACTAS E UM COLDRE DE COR PRETA E EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO O MESMO RELATOU QUE ALI EM SUA RESIDÊNCIA ELE POSSUÍA UMA ESPINGARDA CAL. 20 COM ALGUMAS MUNIÇÕES INTACTAS E 2 CARREGADORES DE PISTOLA 9MM COM 8 MUNIÇÕES INTACTAS, DIANTE DO FATO A ARMA DE FOGO ESPINGARDA CBC CAL. 20 Nº RTC4367679 COM 6 CARTUCHOS INTACTOS E OS CARREGADORES FOI APREENDIDA, POIS O SUSPEITO NAO APRESENTOU DOCUMENTOS(REGISTROS) EXIGIDO DAS ARMAS DE FOGO. LOGO O SUSPEITO E AS ARMAS DE FOGOS FORAM
ENCAMINHADA
A DEL. POL. LOCAL PARA AS PROVIDENCIAS. SUSPEITO ENCAMINHADO A DELEGACIA SEM LESÕES.”

Além dos documentos já mencionados, a materialidade restou comprovada pelo
Termo de Exibição e apreensão
(ID n. 233
74
86
89)
, Auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID n. 23374
86
90)
,
Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID n. 233
748693),
bem como, pelos demais elementos de prova constantes nos autos.

No que tange à autoria, os depoimentos dos Policiais Militares são coesos e harmônicos, não deixando margem para dúvidas quanto à prática do crime em questão.

A
testemunha Policial Militar
que
realizou
a abordagem
do apelante, o
PM
Fran
klim Costa de Urzedo
,
declarou durante audiência de instrução e julgamento, que:

“nós recebemos denúncia que em uma boate havia um rapaz estaria armado ameaçado um pessoal depois de um desentendimento, ai a gente descolou até a boate e não encontrou ninguém lá, ai com base nas informações que a gente tinha do veículo, começamos fazer rondas e conseguimos abordar ele perto da casa dele. Foi feita a busca veicular e foi encontrada com ele um revolver, ai ele falou que
tava
tudo certinho, inclusive falou que na casa dele tinha outro armamento, uma espingarda, ai chegou lá, ele não apresentou documento pra gente, ai em busca na casa dele, foi encontrado mais dois carregador de 9mm, ai ele não soube responder sobre a pistola (...)”

O outro Policial Militar que realizou a abordagem,
PM
André
Luis
Assunção Pestana Rosa,
na fase judicial
, relatou:

“nós recebemos uma de denúncia de um entendimento em uma boate e lá foi passado a característica de um veículo que possivelmente estaria no bairro Jardim Itália, em deslocamento, nos localizamos esse veículo, ele foi abordado, e no interior do veículo foi localizado um revólver. O abordado disse que possuía mais
um espingarda
na casa dele,
ai
a gente deslocou na casa dele e lá foi encontrado uma espingarda, algumas munições e dois carregadores de pistola 9mm, carregado, indagado sobre a pistola, ele não soube informar, indagado sobre os documentos da arma, ele não
apresentou
mas disse teria o registro e não estava com ele no momento
(...)
o carro
tava
praticamente na frente da casa dele
(...)”

Por sua vez,
o apelante, no exercício de sua autodefesa, optou
por permanecer
em silêncio
,
tanto na fase policial
,
quanto em Juízo, direito este garantido constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.

No caso em análise,
fica evidente que não há contradições nos depoimentos dos policiais, os quais apresentam relatos coesos e consistentes quanto ao local e à forma da apreensão da arma de fogo. Conforme exposto, durante a abordagem do veículo do denunciado, a operação policial localizou um revólver Taurus
Tracker
, calibre .357, de número de série ABG 663040, contendo cinco munições intactas e um coldre de cor preta.

Nesse contexto, verifica-se a partir dos documentos juntados pela Defesa que
Antoniel
Nascimento Braga
possui apenas a documentação relativa à posse dos armamentos apreendidos, sem, contudo,
possuir
a autorização legal solicitada para o porte de arma de fogo.

Além disso, ainda que a defesa sustente que o armamento não foi apreendido
em local público
e que sua posse não representava risco à coletividade, ressalta que o delito em questão configura crime de perigo abstrato e de mera conduta. Dessa forma, basta que o agente pratique qualquer dos núcleos do tipo penal sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal para que a infração se configure, sendo irrelevante a produção de um resultado dano.

Cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, aplicável ao caso:

“(...) 4. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se pelo simples fato da posse ou transporte do armamento sem autorização legal, independentemente de ameaça a terceiros ou efetivo risco à segurança pública.”
(N.U 1000284-38.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025)

Portanto, diante do contexto fático e probatório delineado nos autos, resta
configurada
a prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, uma vez que o apelante foi flagrado portando arma de fogo sem a devida autorização legal,

configura
o núcleo da conduta típica prevista na norma penal.

É fulcral ressaltar
,
neste ponto
,
que
a
posse de documentação referente à propriedade do armamento não se confunde com a autorização para portá-l
a
, sendo este um requisito indispensável para evitar a ilicitude da conduta.

No que concerne ao pedido de restituição do armamento,
fundamentado na alegação de que o apelante é legítimo proprietário e que não há qualquer irregularidade que justifique a manutenção da apreensão, entendo que tal pleito não deve ser acolhido.

Isso porque, no caso em análise, o apelante foi condenado por estar portando arma de fogo de uso permitido, no interior de seu veículo sem a devida autorização.

Sobre o tema, o art. 91, inciso II, alínea “a” do Código Penal descreve o seguinte:

“Art. 91 - São efeitos da condenação:

I -
tornar
certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II -
a
perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;”

Assim sendo, nos termos do referido artigo, sobrevindo sentença, a lei prevê como efeito automático a perda do bem em favor da União, posto que o instrumento do crime não pode aproveitar a quem comete o ilícito, sendo decorrência lógica a sua perda.

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“(...) 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto nos
arts
. 91, II, "a", do CP e 1º da LCP (
EREsp
83.359/SP, Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/1999, DJ 21/02/2000).
[...] O perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não podendo ser conferido prazo para regularização do artefato, haja vista que tal providência somente é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de, como o caso dos autos. (REsp n. 1.666.879/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe porte
1º/8/2018. 5. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido, no sentido de determinar o perdimento da arma de fogo em favor da União, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/2003.”
(REsp 1756202/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
12/03/2019)

Comungando do mesmo posicionamento, assim decidiu esta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DO ART. 91, II, ‘A’, DO CP – PRECEDENTE STJ (RESP N. 1.666.879/SC) – ARMAS COM REGISTRO – PORTE E TRANSPORTE NÃO AUTORIZADO – EXEGESE DO ART. 25 DO DECRETO N. 5.123/04 – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PERDIMENTO
DE RIGOR, À LUZ DO ART. 28 DO DECRETO 5123/2004 E ART. 25 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A Condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto no art. 91, II, "a", do CP. O art. 25 da Lei n.10.826/03 não faz distinção de ordem objetiva sobre o armamento, se de uso permitido ou não, nem de cunho subjetivo, sobre a autorização do sujeito passivo em ter consigo o bem.
Dessa forma, apreendida a arma em decorrência de persecução criminal o sentenciado, se condenado, perde o direito sobre o bem
(N.U 0000343-88.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)

Portanto, o pedido de restituição da arma de fogo apreendida revela-se improcedente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defesa de

Antoniel
Na
scimento Braga, mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025